Tribunal: STF
Processo: Rcl 48953
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra decisão do Juiz de Direito da 3ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, consistente na negativa de vigência da Súmula Vinculante n. 56, desta CORTE e da violação da decisão monocrática proferida no HC 659.958/CE, do Superior Tribunal de Justiça (Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. de 17/04/2021).
    De acordo com os documentos juntados, o reclamante foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Ceará pela prática do crime previsto no art. 2º, caput, e §2º e §4º, I, da Lei n. 12.850/13 (integrar organização criminosa armada e com envolvimento de criança ou adolescente – processo-crime n. 004526-70.2018.8.06.0001). Por sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o reclamante foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, regime semiaberto e 106 (cento e seis) dias-multa, no piso, tendo sido negado o direito de recorrer em liberdade, em razão da presença dos motivos ensejadores da prisão preventiva. Foi determinada a "expedição de mandado de prisão preventiva para o cumprimento da decisão condenatória".
    Na inicial desta Reclamação, a defesa do reclamante alega que formulou pedido de progressão para o regime aberto (autos n. 8001889-70.2021.8.26.0001) e que após a juntada tanto da certidão carcerária que atestou o bom comportamento do reclamante, quanto do parecer favorável do Ministério Público, o Juízo das Execuções Penais requereu a realização de exame criminológico. A decisão que determinou a realização do exame criminológico foi atacada por Agravo em Execução Penal. No entanto, segundo a defesa, ainda não houve a realização do sobredito exame criminológico ou o julgamento do referido agravo.
    Além disso, o reclamante informou que impetrou o HC 659.958/CE no Superior Tribunal de Justiça, contra decisão do TJCE proferida nos autos do Habeas Corpus n. 0624988-62.2021.8.26.0000, objetivando a incompatibilidade entre a custódia provisória e o regime semiaberto imposto pela sentença penal condenatória. O Relator, Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, relembrou que já foram impetrados outros três mandamus prévios, todos relacionados à mesma ação penal n. 0045626-70.2018.8.06.0001 e impugnando o decreto prisional. Sobre o caso concreto, destacou que "especificamente ao Processo n. 0045626-70.2018.8.06.0001, o réu está segregado, provisoriamente, desde 27/12/2018, vale dizer, há mais de 1/3 da reprimenda que lhe foi aplicada" e que "conquanto devidamente fundamentada, in casu, a negativa de recorrer em liberdade, os fatos assinalados pelos Juízos ordinários não dão ensejo à preservação do agente sob o rigor do regime prisional mais oneroso, em inobservância aos termos da decisão condenatória". Deste modo, o Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ concedeu a ordem para "exclusivamente em relação à Ação Penal n. 0045626-70.2018.8.06.0001, se por outro motivo não estiver preso em regime diverso, determinar a remoção do paciente a estabelecimento adequado ao regime semiaberto de cumprimento da sanção" (decisão de 17/04/2021).
    Ainda segundo a defesa, a ordem do Superior Tribunal de Justiça foi inicialmente cumprida e o reclamante foi conduzido à ala destinada aos presos em regime semiaberto da unidade prisional "CPPL III", localizada em Itaitinga, no Estado do Ceará. Porém, "sem que tenha ocorrido nenhum fato novo, sem que o reclamante tenha dado causa alguma para a modificação de seu regime de cumprimento de pena, no dia 09 de agosto de 2021 o reclamante foi transferido para unidade de segurança máxima, estando novamente em estabelecimento prisional de regime fechado, em total descumprimento ao regime de pena imposto, assim como em visível violação à determinação do Superior Tribunal de Justiça, causando constrangimento ilegal ao direito do reclamante" e que "atualmente o reclamante encontra-se constrito na UNIDADE PRISIONAL DE SEGURANÇA MÁXIMA (UPSM), em regime efetivamente fechado, tendo sido removido do local apropriado em absoluta afronta à Súmula Vinculante 56".
    Requer, assim, "a concessão liminar de ordem determinando a imediata adequação à condição pessoal do reclamante, transferindo-o para regime domiciliar ou em regime aberto, comunicando-se à autoridade reclamada para dar cumprimento à decisão, Art. 989, III, CPC.". No mérito, requer "seja, ao final, declarada a ofensa à Súmula Vinculante nº 56, determinando-se a colocação do reclamante em regime domiciliar ou em regime aberto, seja definitivo tendo em vista o período e os requisitos já alcançados ou até o surgimento de vaga, como imperativo de justiça.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 56, cujo teor é o seguinte: 
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 423 da Repercussão Geral, cuja tese firmada restou assim ementada:
    I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c");
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Estipula, ainda, uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento ao sentenciado para aguardar em liberdade.
    A Reclamação é manifestamente improcedente.
    O primeiro motivo é que a questão de fundo trazida nesta Reclamação não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito. A controvérsia aqui não envolve ausência de vagas no regime inicial de cumprimento de pena estabelecido na sentença condenatória (tese debatida no acórdão paradigma), mas sim a transferência do reclamante para unidade prisional de segurança máxima, em razão da sua alta periculosidade, por ser integrante de facção criminosa.
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável seria a análise desta Reclamação.
    O segundo motivo é que além do potencial descumprimento da Súmula Vinculante n. 56, desta CORTE, a defesa indica que houve a violação da decisão monocrática proferida no HC 659.958/CE, do Superior Tribunal de Justiça (Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. de 17/04/2021). Ocorre, contudo, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não é competente para analisar eventual descumprimento de decisões do STJ sem qualquer vinculação com decisões desta CORTE. Para esses casos, o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, em seu art. 187, já prevê a utilização da Reclamação na própria Corte da Cidadania com o intuito de preservar a sua competência e garantir a autoridade de suas decisões, nos seguintes termos:
    Art. 187. Para preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões e a observância de julgamento proferido em incidente de assunção de competência, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público desde que, na primeira hipótese, haja esgotado a instância ordinária.
    O terceiro motivo é que a defesa não trouxe qualquer informação de que o Juízo reclamado teria violado alguma decisão desta CORTE, seja em controle difuso, seja em controle concentrado, tampouco de enunciado de Súmula Vinculante (art. 988, II e III, do CPC). Apenas há a menção de que o Juízo reclamado se "manteve inerte" em relação à transferência do reclamante, o que, por si só, não é motivo para o acesso da via reclamatória. 
    Ausente, por parte da autoridade judicial, o referido juízo de valor acerca da condição individual do sentenciado e do estabelecimento prisional em que está custodiado, não é possível reconhecer a violação da tese assentada nesta CORTE SUPREMA.
    O quarto motivo é que a defesa não juntou a cópia da decisão que determinou a transferência do reclamante para o estabelecimento prisional de segurança máxima, não se sabendo os motivos que o levaram a ser transferido ou se a transferência decorreu de eventual regressão de regime prisional (há a notícia de que o reclamante é integrante de facção criminosa de alta periculosidade e que "responde a 7 outras ações penais, duas delas por delitos contra a vida" – cf. decisão monocrática proferida no HC 659.958/CE, do Superior Tribunal de Justiça). Tanto isso é verdade que na mencionada decisão do STJ o dispositivo foi expresso em conceder a ordem "exclusivamente em relação à Ação Penal n. 0045626-70.2018.8.06.0001, se por outro motivo não estiver preso em regime diverso".
    Com efeito, deve incidir a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que a ausência de cópia do ato reclamado torna inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta CORTE (Rcl 29.448/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 12/04/2018; Rcl 19.144 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2015 e Rcl 14.542 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/08/2014).
    O quinto e último motivo é que a defesa busca a efetivação do regime prisional do reclamante com claro propósito de substituir a via recursal convencional (seja em relação ao julgamento do mérito do Agravo em Execução no TJCE, seja em relação a eventual Reclamação no STJ), o que não é admitido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 
    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio desta Reclamação.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente